Tribunal: TJDFT
Processo: 0741876-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741876-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada, consistente no fornecimento, pelo Distrito Federal, do medicamento Infliximabe 180 mg para a autora, ora agravante. A agravante afirma que possui indicação do referido tratamento médico, lavrada por profissional qualificado. Assegura que o relatório apresentado se mostrou completo e circunstanciado, efetuou uma análise descritiva das questões mais elementares relacionadas com a saúde da paciente, e apontou de maneira categórica a urgência do procedimento solicitado. Alega que há acentuada urgência no acesso ao tratamento pleiteado, pois a demora ou interrupção deste expõe a saúde da agravante a sérios riscos, inclusive de recaída com dano vascular permanente, conforme relatou o médico prescritor. Argumenta que já se submeteu a outros tipos de medicamentos, contudo, foi com o uso de Infliximabe que obteve resposta excelente, conforme relatado no laudo médico. Sustenta que a falta de solução decorre da inércia do Poder Público em providenciar o tratamento previsto no relatório médico, que, no caso em testilha, se mostrou impotente em assegurar a realização da cobertura da generalidade dos riscos e agravos que podem acometer uma pessoa. Entende que não há qualquer justificativa plausível na negativa de acesso à saúde por tempo indeterminado, e que a falta de atendimento implicará em sérios prejuízos à saúde e à vida digna da agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado disponibilize o medicamento vindicado. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida à agravante. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. A controvérsia reside no fornecimento, pelo Estado, de medicamento prescrito pelo médico assistente da paciente/agravante. Verifica-se que a paciente/agravante tem o diagnóstico de Arterite de Takayasu (CID M31.4). A necessidade do uso do fármaco Infliximabe 180 mg foi atestada pelo profissional que a assiste, conforme relatórios de ID n. 71681530, 71681531 e 71681532 dos autos originários. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n. 1.657.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), confirmou a tese que fixou os requisitos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios que estejam fora da lista do Sistema Único de Saúde – SUS. A tese fixada estabelece que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: “1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).” Em uma análise perfunctória, a presença simultânea dos requisitos não restou configurada. Em que pese a informação de que a paciente/agravante possui boa resposta à terapia prescrita, não ficou comprovada a sua imprescindibilidade. Também não há evidências de que os medicamentos com atividade terapêutica similar oferecidos pelo SUS sejam ineficazes para o tratamento da moléstia, eis que a única ponderação constante do relatório médico é de que os referidos fármacos possuem alto custo. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10